Tribunal: TJSP
Processo: 7000983-50.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – CÁLCULO – Pleito de retificação – Cabimento – Necessidade de que os dias remidos sejam sopesados como pena efetivamente cumprida – Inteligência do art. 128 da LEP – Precedente desta Câmara – Recurso provido.